Tribunal: TJDFT
Processo: 0750115-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750115-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: ALDA CANDIDA DE OLIVEIRA, PEDRO FERREIRA DO PRADO FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Observo que a agravante apresentou seu agravo de instrumento (ID. 66578811) desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento do preparo. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, intime-se os patronos da exequente/agravante SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator